Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo, por força do cumprimento do título judicial constituído (ID 63652803 - Pág. 468).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a satisfação do título judicial; (ii) se é possível garantir o resultado útil do processo, em relação aos órgãos autuadores: Transalvador, SEINFRA(BA) e DETRAN(SE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu a fraude denunciada pela autora, consistente na clonagem da placa de seu veículo e emissão de diversos autos de infração em seu nome, e condenou o DETRAN(DF) à obrigação de substituir a placa do veículo, além de declarar a nulidade dos autos de infração e determinar a retirada das pontuações correspondentes do prontuário da autora, com a comunicação aos órgãos ou entes autuadores acerca dos termos da sentença (ID 63652800).
4. No caso, o DETRAN(DF) cumpriu a obrigação de comunicar o ilícito aos órgãos/entes autuadores, nos termos da sentença e, embora mantidos os registros das infrações naqueles órgãos, a ordem judicial reclamada extrapola os limites da competência do juízo e fere o devido processo legal, porquanto envolve direitos de órgãos de trânsito de outros estados da federação, não integrantes da relação processual. No mesmo sentido: Acórdão 1279076, 0702424-84.2019.8.07.0018, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator(a) Designado(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no DJe: 11/09/2020.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1279076, 0702424-84.2019.8.07.0018, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator(a) Designado(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no DJe: 11/09/2020